Tribunal: TJPA
Processo: 0059596-35.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059596-35.2011.8.14.0301

APELANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: ANA MARIA FARIAS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0059596-35.2011.8.14.0301

APELANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO

APELADA: ANA MARIA FARIA PEREIRA

ADVOGADO: JORGE RODRIGUES GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTES DE TRÂNSITO ACONTECIDOS EM DOIS MOMENTOS DISTINTOS E SUCESSIVOS, ENVOLVENDO VEÍCULO DA RÉ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ARBITRAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA, ALÉM DE DANOS MORAIS (R$ 60.000,00) E DANOS ESTÉTICOS (R$ 50.000,00). INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE E DEFORMIDADE PERMANENTE, ATESTADAS EM LAUDO DO IML. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL. DANOS RECONHECIDOS E VALORES INDENIZATÓRIOS NÃO ALTERADOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. PARCELA ÚNICA DE PENSÃO CONVERTIDA EM MENSAL E VITALÍCIA DE UM SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I – PRECLUSÃO TEMPORAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORA POSTERIORMENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO: Não acolhida a hipótese de preclusão temporal, eis que às partes, se permite a juntada de documentos aos autos em qualquer tempo, vide Art. 435 do CC, desde que não haja comprovação de má-fé e possibilitado contraditório. Documentos e laudos aos quais a autora só teve acesso após a propositura da ação.

II – RESPONSABILIDADE CIVIL: Verificada. Vasto acervo probatório, incluindo laudos oficiais, contundentes em demonstrar o nexo de causalidade entre os eventos danosos e a conduta da empresa.

III – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. Entendimento sumulado pelo STJ ( Súmula 387).

IV- VALOR DOS DANOS MORAIS (R$ 60.000,00) E ESTÉTICOS (R$ 50.000,00) MANTIDOS: Adequados e proporcionais ao sofrimento vivenciado pela autora, devidamente verificado nas provas dos autos.

IV – PENSIONAMENTO VITALÍCIO ARBITRADO EM PARCELA ÚNICA, NO VALOR DE R$ 203.000,00 (DUZENTOS E TRÊS MIL REAIS). Periodicidade revista. Resta suficientemente demonstrado, pelas provas presentes nos autos que após os eventos sofridos, a autora teve sua capacidade laborativa total e permanentemente perdida, situação autorizadora de pensão vitalícia. Periodicidade que deve ser revista, devendo a incumbência de tal encargo ser cumprida não mais em parcela única, mas mensalmente, no valor um salário mínimo,
mantido como termo
a quo
, no caso em espécie, a data em que restaram constatadas, em definitivo, as lesões incapacitantes permanentes infligidas à autora (laudo do IML expedido em 09/08/2012), utilizando-se como base de cálculo o salário mínimo correspondente a cada época, à vista da inexistência de comprovante de renda.

V- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ALTERAR A PERIODICIDADE DA PENSÃO VITALÍCIA, QUE SERÁ PAGA MENSALMENTE, E NÃO EM PARCELA ÚNICA. SENTENCA MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0059596-35.2011.8.14.0301

APELANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO

APELADA: ANA MARIA FARIA PEREIRA

ADVOGADO: JORGE RODRIGUES GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA,
perante a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 4ª Vara de Cível e Empresarial de Belém, a qual julgou procedente a pretensão da autora nos autos da Ação de Indenização, ajuizada por
ANA MARIA FARIAS PEREIRA.

Consta da referida Ação de Indenização (ID. nº
3438246
), que no dia 26 de abril de 2010, às 09hs, a autora
ANA MARIA FARIA PEREIRA
, ao tentar atravessar a rua lateral do residencial Bosque da Felicidade, foi atingida por um veículo pertencente a
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
, tendo atingindo primeiro um poste e em seguida a requerente, tendo sido levada ao Pronto Socorro Municipal de Belém e após foi encaminhada a Unidade de Tratamento Intensivo da UNIMED, após fratura na coluna cervical; no dia 03 de outubro de 2011, ao se dirigir ao Instituto Médico Legal, para exames das lesões sofridas anteriormente, - sendo levada no veículo da requerida -, novamente sofreu acidente de trânsito, que ocasionou lesão “RETRO LESTESE ENTRE T12 E S1”, além de dores acentuadas, impedindo-a de exercer atividades usuais, foram afetadas as funções excretoras, havendo também outras limitações, levando-a a um quadro de depressão; posteriormente propôs a ação de indenização em face da ré, requerendo indenização por danos morais e danos materiais decorrentes dos tratamentos pós acidentes, indenização por danos

estéticos, pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes, além do pagamento de valores referentes à expectativa de trabalho por 19,5 anos, diante da impossibilidade de exercer atividade laboral.

No Despacho Inicial (ID
3438247
) foi deferido o pedido de Justiça Gratuita, tendo o juízo determinado a citação da requerida para oferecer contestação.

Apresentada a Contestação (ID
3438248
), pontuando a inépcia da petição inicial, apresentando denunciação à lide da Seguradora, requerendo no mérito a improcedência do pedido por ausência de provas. Aduziu que a autora não preencheu efetivamente os requisitos que autorizam o dever de indenizar, não comprovando a ocorrência de danos materiais, alegando também não ter havido dano moral capaz de ser indenizável, além disso requereu que em caso de deferimento de danos morais que se fossem fixados em patamar razoável. Afirmou que inexiste dano estético e pontuou que este não deveria ser cumulado com indenização por dano moral. Argumentou que não foi devidamente comprovada a incapacidade laborativa e em razão disso não deveria haver fixação de pensão,

suscitando inclusive litigância de má-fé pela autora.

Apresentação de réplica (ID
3438250
)

Após, houve designação de audiência preliminar (ID
3438251
), estando ausente a requerida, em razão disso restou prejudicada a apreciação do pedido de denunciação à lide da seguradora proposta pela parte ré. Em decisão interlocutória posterior, veio a ser deferida a já mencionada denunciação à lide, tendo o douto juízo suspendido o curso do processo.

Em petição apresentada pela autora (ID
3438254
), foi informado o endereço da denunciada, após não haver sucesso na primeira tentativa de citação. Indeferido (ID
3438255
) o pedido da autora, pelo endereço indicado não ser referente a mesma empresa denunciada.

Em decisão interlocutória (ID
3438257
), o processo seguiu apenas com as partes originárias, havendo sido redesignada audiência preliminar, que restou infrutífera a conciliação, tendo sido requerido pelas partes o julgamento antecipado da lide.

Posteriormente, foram os autos conclusos para julgamento pelo magistrado, pelo que proferiu Sentença (ID 3438258) julgando parcialmente procedente o pleito da autora, condenando a requerida ao pagamento de indenização por dano material em favor da requerente, visando assim uma reparação no valor de
R$ 203.212,00 (duzentos e três mil e duzentos e doze reais),
pela incapacidade laboral, mais juros moratórios de até 1% ao mês, que deveriam ser contados a partir do primeiro dia em que ocorreu o acidente, conforme roga a Súmula 54 do STJ, devendo os valores serem corrigidos monetariamente pelo índice do INPC, a contar da data de citação com fim na data do efetivo pagamento. Outrossim, condenou também a parte ré ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de danos morais e pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), à título de danos estéticos, além de haver sido fixado

devida a correção monetária, apurada do momento da sentença até seu pagamento efetivo e juros no valor de 1% ao mês, determinado a partir do momento do primeiro acidente. Concomitantemente,

o douto juízo considerou a improcedência dos outros pedidos realizados pela parte autora, por último, tendo em conta a sucumbência proporcional, fora determinado o pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram estabelecidos em 10% sobre o valor da sanção, bem como das custas processuais em 50% para cada uma das partes. Todavia, diante do fato da requerente fazer jus a gratuidade de justiça, houve a suspensão dos referidos encargos sucumbenciais, os quais podem ser executados caso após cinco anos do trânsito em julgado, haja demonstração da inexistência da condição de insuficiência que impulsionou a concessão de tal benefício.

Opostos e desacolhidos Embargos Declaratórios, foi interposto Recurso de Apelação pela requerida ENDICON, onde sustenta, em razões recursais, que o magistrado incorreu em
error in judicando
por considerar a culpa da empresa pelos acidentes de trânsito em questão, além de que os documentos juntados pela autora devem ser considerados como prescritos. Suscitou que diante da ausência de provas, deve haver inclusive a desconsideração de pagamento de indenização a título de danos materiais, vez que a empresa já efetuou o ressarcimento preliminar das despesas no importe de R$ 51.885,30 (cinquenta e um mil oitocentos e oitenta e cinco e trinta centavos). Para mais, afirmou que os danos nas esferas moral e estética devem ser suprimidos, dado que não podem ser considerados como existentes, e caso não seja esse o entendimento, que ao menos seja reduzido o valor sancionatório fixado. Por fim, requereu a revogação da estabelecida pensão vitalícia, ou, subsidiariamente, que seja convertida a parcela única em pensionamento mensal, sendo a apelada incluída na folha de pagamento da apelante.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID
3438263
), tendo sido dito, em suma, que a própria requerente buscou solucionar a situação com a requerida pacificamente, tendo a empresa apresentado algumas propostas de acordo, mas ao final informou a requerente que deveria na verdade buscar os direitos que considerasse pertinentes. Aduziu que o recurso de apelação manejado é mais uma tentativa de protelar o curso processual, assim como se deu com a apresentação de Embargos declaratórios, inclusive, cabendo neste momento punição. Por fim, pontuou que os danos causados não são meramente materiais, uma vez que se trata de acidentes com desdobramentos gravíssimos, tendo sido afetada drasticamente sua integridade física, impedindo sua mobilidade integralmente, obstando a realização dos atos civis, tendo sido causados danos irreparáveis às diversas áreas da vida da autora, vivendo a requerente na dependência de seus filhos atualmente. Requer, assim, a integral manutenção da sentença prolatada pelo juízo singular.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, 12 de julho de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0059596-35.2011.8.14.0301

APELANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO

APELADA: ANA MARIA FARIA PEREIRA

ADVOGADO: JORGE RODRIGUES GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Uma vez preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço a presente apelação.

Em sede recursal, irresignado, ingressou a apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito da apelada

Nesse ínterim, os principais argumentos da apelante contra a decisão vergastada são: 1) que seja afastado o pagamento de indenização a título de danos materiais, posto que já efetuou o ressarcimento preliminar no importe de R$ 51.885,30 (cinquenta e um mil oitocentos e oitenta e cinco e trinta centavos). 2) que sejam suprimidos os danos nas esferas moral e estética, vez que inexistentes, ou que ao menos seja reduzido o valor fixado. 3) requereu a revogação da pensão vitalícia, ou, subsidiariamente, que seja paga de modo mensal.

Parte-se para análise do recurso, de acordo com o que já foi exposto.

A partir da detida análise dos autos, nota-se que a pretensão da apelante não merece prosperar, com ressalva para um argumento o qual irei acolher e discorrer em seguida. Senão, vejamos:

AUSÊNCIA DA PRECLUSÃO TEMPORAL:

Inicialmente, passo a analisar a hipótese aduzida pela apelante quanto à existência de nulidade processual no que concerne à alegada juntada extemporânea de documentos pela parte autora. Nesse sentido, foi suscitado pela parte apelante que se trata de documentos que eram indispensáveis à propositura da exordial, de modo que não poderia a requerente juntá-los após a apresentação de contestação, visto que supostamente estariam preclusos.

No entanto, não é este o entendimento tanto do douto juízo quanto desta relatora, visto que há previsão legal amparando a hipótese de juntada de documentos após a propositura da ação ou ainda, após a apresentação de contestação; tal posicionamento é extraído a partir do Art. 435 do Código Civil e parágrafo único.

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único
. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

Assim, visando dar veracidade aos fatos aduzidos, é perfeitamente possível a inserção de documentos a qualquer momento, entretanto, deverá a parte justificar os motivos que a impediram de realizar a juntada em momento anterior, como se verifica na presente demanda. Dessa forma, pode-se depreender a partir da análise dos autos que a autora não possuía acesso aos referidos documentos na época da propositura da ação, tendo sido realizado perícia no Instituto Renato Chagas somente após ingressar com a presente demanda; portanto, propôs ação de indenização assegurada com os documentos que possuía à época; logo, é aceitável e cabível a apresentação de documentos ainda que após a contestação, conforme se verifica a partir da seguinte jurisprudência.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO - DOCUMENTOS NOVOS - NÃO OCORRÊNCIA. Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica da qual se originou o débito que ensejou inscrição do nome do suposto devedor em cadastros de restrição ao crédito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
É permitida a apresentação de documentos após a distribuição da petição inicial (no caso do autor) ou após a resposta (no caso do réu), nas hipóteses previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil.

V.V.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO - ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA - EXCERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - PROVIMENTO.

1.
Admite-se a juntada de documentos na fase de instrução do processo, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé.

2.Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a existência de faturas não pagas que demonstram a origem da dívida, considera-se regular o débito e a inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito;

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.047228-4/002, Relator(a): Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado) , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2018, publicação da súmula em 29/01/2019)

A partir disso, verifica-se que o magistrado, acertadamente a meu ver,

não identificou qualquer mácula na referida juntada pela autora, visto que a perícia foi realizada apenas no ano seguinte à propositura da ação. Portanto, não há o que se mencionar quanto a ocorrência de litigância por má-fé. Em relação à apelante, nota-se que fora devidamente oportunizada a manifestação para caso desejasse apresentar impugnação, isto é, não sendo violado direito ao contraditório e ampla defesa.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA A PARTIR DAS PROVAS APRESENTADAS:

Sustenta a apelante em sua pretensão, que não possui responsabilidade com a autora pelos danos causados, tendo aduzido também, que não havia provas suficientes para que viesse a ser determinada sua condenação. No entanto, é notório a partir do elucidado pela parte requerente, uma certa incoerência e contradição, dado que se este alega que não há o que se discutir quanto às verbas indenizatórias a título de condenação, em tese não deveria este voluntariamente se disposto ao pagamento das primeiras despesas da requerente.

Nessa toada, verifica-se que há responsabilidade civil da empresa em reparar a requerente pelos danos causados, além de ser uma responsabilidade de reparação independente de comprovação de culpa, bastando tão somente a comprovação de nexo causal entre a conduta e os eventos danosos. Nesse sentido, conforme prelecionam os Arts. 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil, é inquestionável a necessidade de reparação dos danos ocasionados pela parte apelante.

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único
. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Por conseguinte, observa-se que não há qualquer dúvida quanto à existência do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os eventos sofridos pela vítima, de modo que além do acervo probatório elencado pela requerente, a empresa sequer prova o contrário, pelo que se observa a ausência de qualquer excludente capaz de sanar ou atenuar a responsabilidade no que tange ao dever de indenizar, sendo importante mencionar ainda que a postura adotada pela própria empresa ao tentar ressarcir as despesas da autora evidencia o reconhecimento do dano ora causado.

DA OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO:

No que concerne à ocorrência de danos morais, entendo que estão devidamente configurados, e com relação a fixação dos valores, é determinado que estes se atenham à correlação direta entre a dimensão do danos sofridos e a conduta responsável por estes, sendo imprescindível observar as especificidades de cada caso concreto, vez que se trata de dano personalíssimo. Sendo assim, é primordial que a indenização estipulada seja capaz não só de garantir um contentamento apropriado ao sofrimento gerado à vítima, como também é preciso que se constitua em patamar adequado incapaz de proporcionar

enriquecimento sem causa, e ainda faz-se crucial que a mencionada indenização seja apta a evitar outros possíveis eventos danosos futuros. Nesse sentido:

"A reparação de danos morais deve agasalhar conteúdo pedagógico, levando-se em consideração o grau de culpa do agente e dos efeitos na pessoa do ofendido. Tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade de fazer com que o agente se conduza com maiores cuidados, o quantum indenizatório há de assentar-se em critérios objetivos de forma a alcançar os fins reparatórios e preventivos visados, sem constituir enriquecimento sem causa" (TAMG, Apelação Cível nº 0345794-5, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz Alvimar de Ávila, j. 31/10/01).

EMENTA: APELAÇÃO - ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO - ACIDENTE - PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO - § 6º DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - ARBITRAMENTO - PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUROS DE MORA - TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA CONTRATADA - APLICAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ACEITAÇÃO E CONTESTAÇÃO DO PEDIDO INICIAL - LITISCONSÓRCIO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA LIDE SECUNDÁRIA - NÃO CABIMENTO. 1. Na conformidade do disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva. 2. Comprovado o nexo de causalidade, deve a proprietária de ônibus coletivo indenizar passageiro que se lesiona em seu interior em razão de freada brusca. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. 4. Não deve ser aplicada a taxa Selic, em substituição aos juros de mora e correção monetária. 5. Restando contratada a cláusula especial específica do sinistro, deve ser imposta à litisdenunciada a obrigação de ressarcir os valores referentes à indenização, no limite da apólice, mediante o pagamento de franquia, se for o caso. 6. Em caso de procedência do pedido formulado na denunciação da lide, a denunciada só responde pelos ônus sucumbenciais decorrentes da lide secundária se a ela opôs resistência. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.058791-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/06/2017, publicação da súmula em 21/06/2017)

À vista disto, como já mencionado, a sentença prolatada além de contemplar a vítima pelo dano sofrido, levou em consideração a condição econômica da empresa, ademais diante dos gravíssimos danos que impactaram negativamente a vida civil da apelada, impossibilitando-a de exercer atividades laborais, bem como incapacitando-a de desempenhar os afazeres próprios do cotidiano, considera-se o valor arbitrado, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),

razoável e proporcional aos danos ocorridos.

DA OCORRÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS E POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DANOS MORAIS:

A apelante em suas razões recursais, sustenta que não há que se falar em danos estéticos, em razão de que para a ocorrência destes não basta que haja tão somente mudança na morfologia da vítima como também deve ser amplamente comprovado que houve efetiva redução na situação econômica da requerente, tendo aduzido a parte apelante não ter a autora os comprovado eficazmente.

Ora, a partir da vasta documentação produzida pelos órgãos oficiais elencada pela requerente, nota-se que além das lesões corporais sofridas pela autora serem devidamente comprovadas, torna-se irrefutável que tais lesões incidiram de igual modo sobre sua aparência, afetando assim sua vida social e

lhe causando constrangimento após as sequelas do acidente; assim sendo, resta, por óbvio, a configuração do dano estético, vez que se encontram presentes os elementos caracterizadores do referido dano passível de indenização, como roga o Art. 949 do CC:

Art. 949.
No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Superada tal argumentação da apelante, observa-se também que este se posiciona pela impossibilidade de cumulação dos danos morais e estéticos. De igual modo, verifico que não assiste razão à parte apelante, visto que é perfeitamente possível a cumulação das indenizações, havendo para tanto previsão na Súmula 387 do STJ, bem como é este o entendimento jurisprudencial:

Súmula n. 387
: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

EMENTA
: ... 2. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. O entendimento deste colendo Tribunal Superior é no sentido de que há possibilidade de cumulação do dano moral com o dano estético, uma vez que, embora oriundos do mesmo fato, os bens jurídicos tutelados são distintos. Precedentes. O Tribunal Regional, portanto, ao concluir pela impossibilidade de cumulação do dano moral com o dano estético em decorrência do acidente de trabalho sofrido pelo autor, proferiu decisão em dissonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior (Proc. n TST-ARR-1917-03.2012.5.08.0126; CAPUTO BASTOS, Ministro Relator).

Portanto, após comprovação do ato ilícito praticado pela apelante em face da requerente, causando-lhe os já mencionados danos, a condenação em danos estéticos é medida que não deve apenas prosperar, como também deve ser cumulado com o dano moral no caso em tela. Além disso, deve permanecer também, no patamar fixado (R$ 50.000,00), vez que as circunstâncias atinentes às deformidades causadas são, conforme laudo pericial, de caráter permanente
.

DA FIXAÇÃO DE PENSÃO EM RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA:

Suscitou a apelante, no que concerne ao dano material relacionado a incapacidade laborativa da requerente, que é descabida, dado que é indispensável não somente a comprovação de perda da capacidade laborativa, como também que advindo diretamente da conduta da apelante, afirmando que não é a situação do presente caso. Além disso aduziu que não há presente nas perícias médicas dados que testifiquem a incapacidade laboral permanente que acometeu a requerente.

Requereu por fim, que na hipótese de não ser esse o entendimento, que ao menos, seja modificada a condenação de pagamento a uma única vez, e seja acolhido o pedido de inserção da apelada na folha de pagamento mensal da empresa, em razão do valor de R$ 203.212.00,00 (duzentos e três mil, duzentos e doze reais) cumulado às outras condenações, ser um valor insuportável a apelante.

Nesse mérito, no que concerne à primeira alegação suscitada pela apelante, por ausência de provas da incapacidade laborativa, verifico que não lhe assiste razão, uma vez que há provas suficientes colacionadas aos autos de que a autora perdeu sua capacidade laborativa permanentemente, conforme laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, emitido no dia 12 de agosto de 2012 (fl. 173), no qual consta que as lesões decorrentes do acidente resultaram perigo de vida, debilidade permanente e por último resultou em incapacidade laboral permanente, portanto inequívoca a necessidade de fixação da pensão.

Por derradeiro, quanto à condenação ao pagamento de pensão vitalícia, verifico que assiste razão à apelante tão somente no tocante a condenação de pagamento único, que deve ser convertido para mensal; para tanto, observa-se a necessidade de fixação de pensão vitalícia,

no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, conforme entendimento jurisprudencial desse Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PERDA AUDITIVA TOTAL NOS DOIS OUVIDOS. REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS PENSÃO VITALÍCIA MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO MANTIDA. MANTÉM O AFASTAMENTO DOS DANOS MATERIAIS ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS). DECISÃO MONOCRÁTICA Tratam-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA contra sentença (fls. 135/140) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por DOMINGOS PEREIRA MORAES FILHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e pensão vitalícia mensal de um salário mínimo.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL 0051367-52.2009.814.0301, Relatora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, julgamento em 17/06/2019)

Diante disso, entendo por melhor a pensão vitalícia se dar de modo mensal, devendo a incumbência de tal encargo ser cumprida efetivamente pela apelante, mensalmente no valor um salário mínimo, diante da comprovada perda permanente de capacidade laborativa da autora.

Ressalta-se que, tal qual na sentença de piso,
fica mantido como termo
a quo
, no caso em espécie, a data em que restaram constatadas, em definitivo, as lesões incapacitantes permanentes infligidas à autora (laudo do IML expedido em 09/08/2012), utilizando-se como base de cálculo o salário mínimo correspondente a cada época, à vista da inexistência de comprovante de renda.

Por todo o exposto, conheço do recurso de APELAÇÃO, e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
apenas para que a pensão vitalícia devida à autora seja implementada não mais em parcela única, mas sim de modo mensal, tendo
como termo
a quo
, no caso em espécie, a data em que restaram constatadas, em definitivo, as lesões incapacitantes permanentes infligidas à autora (laudo do IML expedido em 09/08/2012), utilizando-se como base de cálculo o salário mínimo correspondente a cada época
. No mais, que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

12
julho
de 202
2
.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/07/2022